Tribunal: STF
Processo: ARE 1313282
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 6, pp. 4-5):



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE. 



    1. Restou demonstrado nos autos a realização de certame pela apelante e a ausência de convocação dos candidatos aprovados, como foi o caso do autor, ora apelado, conduta esta que afronta os princípios da boa-fé e da moralidade, dentre outros, os quais devem ser seguidos pela Administração Pública (art. 37, da CF/88).



    2. Importa esclarecer que o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.) 



    3. Em orientação jurisprudencial mais recente, submetida ao rito da Repercussão Geral, a Corte Constitucional fixou a tese de que "a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. " (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016 ). 



    4. Apelação conhecida e provida.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 6, pp. 22-28) .



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional. Não foi indicado o dispositivo constitucional violado.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 7, p. 3) :



    “ (...) considerando que é pacífico o entendimento no STF de que compete à Justiça Laborai o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré -contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF para apreciar o caso, conforme o art. 114 da Constituição Federal ” 



    Arguiu ainda que (eDOC 7, p. 12):



    “(...) todos os candidatos foram convocados sob o mesmo critério - definido pela Lei Distrital n° 4.317/2009, Lei Distrital n° 4.949 e estabelecido no respectivo edital normativo do concurso -, mantendo-se assim a isonomia do certame, não havendo qualquer direito subjetivo da parte IMPETRANTE/RECORRENTE quanto à sua imediata convocação, em razão da devida alternância indicada entre os candidatos da ampla concorrência e dos portadores de deficiência.” 



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da súmula 284 do STF (eDOC 8, pp. 7-8). 



    Em 10.3.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 161 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 11).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJDFT, considerando que o acórdão está em conformidade com o entendimento do STF, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 13, pp. 367-369). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 598.099, DJe 12.3.2010, de relatoria do Ministro Menezes Direito (Tema 161). Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 2. Direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público. 3. Oposição ao poder discricionário da Administração Pública. 4. Alegação de violação dos arts. 5º, inciso LXIX e 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal. 5. Repercussão Geral reconhecida. (RE 598099 RG, Rel. Min. Menezes Direito, Rel. Min. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12-3-2010.” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 161 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJDFT. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente